Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração da parte executada e suspendeu o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal da executada para satisfação do débito, diante da alegação de inexistência de outros bens penhoráveis.
III. Razões de Decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, subsídios e proventos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou nos casos previstos no § 2o do mesmo dispositivo.
4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da regra em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e demonstradas circunstâncias extraordinárias.
5. No caso concreto, não há elementos suficientes para aferir a real condição financeira da executada, tampouco para garantir que a penhora não comprometerá sua subsistência e de sua família.
6. A executada é idosa e aposentada por invalidez, circunstâncias que reforçam a necessidade de proteção à verba alimentar.
7. Ausente prova concreta que autorize a relativização da impenhorabilidade, mantém-se a decisão que indeferiu a penhora.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de percentual da remuneração do devedor somente é admissível em caráter excepcional, mediante demonstração de que não comprometerá o mínimo existencial. 2. A ausência de prova suficiente sobre a condição financeira do executado impede a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC."
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 789, 805, 833, IV e § 2o, 921, § 1o, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018. TJDFT, Acórdão no 1431695, 07078840420228070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/06/2022. TJDFT, Acórdão no 1425477, 07098059520228070000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18/05/2022.